Tribunal: STF
Processo: ARE 1331661
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pelo Governador do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da mesma unidade federativa que inadmitiu o recurso extraordinário por entender como aplicáveis, no caso em exame, os enunciados ns. 279, 280 e 286 das Súmulas do Supremo. O acórdão recorrido foi assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 10.541/2016 E REGULAMENTAÇÃO POSTERIOR. INSTITUIÇÃO E REGIME EXCLUSIVO DE INSPEÇÃO SANIÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGM ANIMAL. MATÉRIA AFETA Á PROTEÇÃO E DEFESA DA SAÚDE. COMPETENCIA CONCORRENTE ENTRE UNIÃO, ESTADO E DISTRITO FEDERAL. ESTADO FEDERADO QUE DETEM COMPETENCIA SUPLEMENTAR ANTE A REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA NO PLANO FEDERAL. COMPETENCIA SUPLEMENTAR QUE NÃO SE AFIGURA EM HARMONIA COM AS NORMAS GERAIS ESTABELECIDAS PELA UNIÃO. TRANSGRESSÃO AO ARTIGO 19, INCISO IV, DA CONTITUIÇÃO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERENCIA À INICIATIVA PRIVADA DE ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO QUE ENVOLVE O PODER DE POLÍCIA EM SUA DIMENSÃO SANCIONATÓRIA, FISCALIZATÓRIA E DE INTERVENÇÃO NA PROPRIEDADE PRIVADA. PRECEDENTES DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE COM EFEITOS EX NUNC. 



    O recorrente, forte na tese de que se trata de matéria exclusivamente de direito, aponta violação aos arts. 24, XII, e 197, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, (i) a ausência de extrapolação da competência suplementar do Estado; (ii) inexistência de delegação do poder de polícia. 



    Esse o sucinto relatório. Decido. 



    2. Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim assinalou:



    Nesse ponto, mister acentuar que o desdobramento da competência suplementar pelo Ente Estadual enseja vício formal de inconstitucionalidade, nos termos da jurisprudência pacífica do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao assentar que “ A competência legislativa concorrente prevista no art. 24 da CRFB/88, no sentido da fixação de normal gerais pela União, limita a competência suplementar dos Estados – Membros, os quais devem obrigatoriamente atender àqueles preceitos gerais”. 



    Por outro turno, objetivando a regulamentação da inspeção sanitária industrial dos estabelecimentos supramencionados, no âmbito federal, o artigo 9º, da Lei nº 1.283/50 prevê edição de regulamento, permitindo também aos estados e ao Distrito Federal a edição de regulamentação própria no mesmo sentido, no âmbito de sua competência, desde que, expressamente, não colidam com a regulamentação editada pela união. 



    Vê-se que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo não diverge da jurisprudência firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que fixação de normas gerais pela União limita a competência suplementar dos Estados-membros os quais devem obrigatoriamente atender àqueles preceitos gerais. Nesse sentido: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 86/2014 DO ESTADO DO AMAPÁ. AÇÃO PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS – ANADEP. ART. 103, IX, DA CRFB/88. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO QUANTO À IMPUGNAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS IMPUTADOS AO GOVERNADOR DO ESTADO. ATOS DE EFEITOS CONCRETOS E DESPROVIDOS DE CARÁTER NORMATIVO. AÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE. LEI DE ORGANIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. ART. 24, XIII, DA CRFB/88. FIXAÇÃO DE NORMAS GERAIS PELA UNIÃO E COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DOS ESTADOS-MEMBROS. NECESSÁRIA E OBRIGATÓRIA OBSERVÂNCIA, PELOS ESTADOS, DAS NORMAS GERAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES FIXADOS PELA LEGISLAÇÃO FEDERAL. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. ART. 134, E PARÁGRAFOS, DA CRFB/88. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO, POR LEI ESTADUAL, DA COMPETÊNCIA DE NOMEAR OCUPANTES DE CARGOS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA A GOVERNADOR DO ESTADO. DESCUMPRIMENTO À LEI COMPLEMENTAR Nº 80/1994. ART. 24, § 1º, DA CRFB/88. INICIATIVA DE LEI QUE FIXA OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DA CARREIRA. DECORRÊNCIA DA AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. APLICAÇÃO DE SANÇÕES. COMPATIBILIDADE COM O QUE DISPOSTO PELA LEI FEDERAL DE NORMAS GERAIS. AÇÃO DIRETA PARCIALMENTE CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    (ADI 5.286, ministro Luiz Fux)



    A Lei n. 1.283/50 e o Decreto n. 9.013/17, que regulamentam a matéria no âmbito federal, preconizam que a fiscalização de estabelecimentos de produtos de origem animal somente poderá ser feita por agente estatal ocupante de cargo efetivo com formação em Medicina Veterinária. O Estado do Espírito Santo ao determinar que a inspeção permanente seja realizada exclusivamente pela iniciativa privada extrapolou a competência suplementar prevista no art. 24, XII, da Constituição Federal, em flagrante encontro às normas gerais. 



     Ressalte-se, ainda, mesmo que não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo demandaria o exame do contexto fático e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incide, na espécie, o óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo, como também faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    4. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26 de março de 2019.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator